Tribunal: TJDFT
Processo: 0079975-87.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Cuida-se de ação de conhecimento, ajuizada por SELMA TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA, SINOMAR VITORINO ARANTES e WILSON DE SOUZA MARTINS em face do BANCO DO BRASIL, objetivando a correção dos saldos de suas cadernetas de poupança, em razão dos planos econômicos, cujo pedido foi julgado procedente. Inconformadas, ambas as partes recorreram. O julgamento dos recursos, no entanto, foi sobrestado, em razão do reconhecimento de repercussão geral sobre as matérias controvertidas pelo Supremo Tribunal Federal. Em seguida, o réu noticiou a adesão ao acordo coletivo pelos autores, juntando diversos documentos, e requereu a respectiva homologação, com a suspensão do processo até o cumprimento do ajuste (ID 14300347). Ato contínuo, informou a ocorrência de duplicidade de pagamento, requerendo i) a intimação dos autores, pessoalmente e ad cautela por seu procurador, via imprensa, para realizar a devolução dos valores recebidos, honorários e custas processuais no importe de R$ 5.190,45 (cinco mil cento e noventa reais e quarenta e cinco centavos), ii) a condenação da parte autora nas penas da litigância de má fé, nos termos do art. 80, III do CPC; iii) a expedição de ofício à OAB para apuração de infração disciplinar cometida pelo patrono dos autores, o advogado Astrogildo Ribeiro da Silva, inscrito na OAB/PR n.o 19845, e iv) a extração de cópias e remessa ao Ministério Público para apuração de infração penal (ID 14393109). Intimados, os autores não se manifestaram. Dos autos, consta ainda que o Dr. Paulo Roberto Gomes, OAB/DF n.o 25.515, também advogado dos autores, apresentou petição informando não ter recebido quaisquer das quantias ajustadas nos acordos homologados, pugnando fosse declarada a isenção de qualquer responsabilidade pelos valores recebidos unicamente pelo Dr. Astrogildo Ribeiro da Silva, bem como da obrigação de prestar contas (ID 14604009). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os juízes deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, inclusive no curso do processo judicial. No caso, houve acordo entre as partes, antes do julgamento do recurso de apelação. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim sendo, homologo a transação, celebrada entre SELMA TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA, SINOMAR VITORINO ARANTES, WILSON DE SOUZA MARTINS e BANCO DO BRASIL S.A,, devendo o processo ficar suspenso durante o prazo ajustado para o pagamento integral da dívida, conforme inteligência do art. 922 do CPC. Quanto às demais questões suscitadas, determino à Secretaria da Turma que adote as providências necessárias ao envio dos autos ao juízo de origem, órgão competente para proceder ao cumprimento de sentença homologatória, resolvendo os incidentes. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator